Tribunal: TJMT
Processo: 1004623-45.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1002345-20.2020.8.11.0007
EMBARGANTE: ANA FERNANDES DOMINGOS
EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DECISÃO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por VANDERLEI JOSÉ CIONI para suprir omissão e contradição na decisão proferida por esta Relatora que, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
O embargante alega omissão e contradição ao argumento de que mesmo com documentos juntados, houve o indeferimento do pedido de parcelamento de custas; o valor das custas judiciais, no valor de R$ 43.453,84 (quarenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e três e oitenta e quatro reais), se mostra desproporcional e exorbitante, mormente se consideramos a situação de penúria absoluta que o Embargante se encontra; requer seja sanada contradição para pronunciar acerca dos indícios da impossibilidade momentânea de pagamento integral do preparo recursal, principalmente por se revelar excessivamente oneroso, rogando seja deferido, em observância ao princípio constitucional do acesso à Justiça (CF, art. 5o, inciso XXXV), o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, com fundamento no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.
Nas contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O embargante alega contradição quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e o parcelamento das custas.
Tal pretensão não se enquadra nessa via recursal, quer rediscutir a matéria. Inviável. Não há contradição, mas diante da não demonstração de hipossuficiência o pedido foi indeferido.
Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.
Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:
“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.
“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.
Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada, devem ser rejeitados os embargos de declaração” (TJMT; Embargos de Declaração no 80782/2010; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; julg. 24-08-2010).
O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC” (EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in www.stj.jus.br).
Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. QUESTÃO MERITÓRIA INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, o que não ocorre na espécie. 2. Com efeito, o acórdão embargado é expressamente claro ao consignar que o recurso extraordinário, ao contrário do insiste o embargante, não possui nenhuma repercussão geral, porque assim já foi declarado pela Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque o acórdão do STJ apenas aborda questão referente a pressuposto de admissibilidade recursal, tema que a Suprema Corte reiteradamente já firmou não haver repercussão geral. Segundo, em razão de o STF já ter declarado que os incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal não apresentam repercussão geral. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão, sendo inservível a oposição dos declaratórios para o fim único de reexame da matéria já decidida. 4. Inexiste omissão quanto à matéria de mérito quando esta não foi sequer conhecida, em razão de inadmissibilidade do recurso, a teor da pacífica jurisprudência do STJ e do STF. 5. "Se os recursos extraordinário e de agravo sequer ultrapassaram o juízo de admissibilidade, incabível o enfrentamento de matéria de fundo trazida no RE" (AI 577.498 ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, publicado no DJ em 24/2/2006). 6. Eventual pedido de reconsideração somente poderia ser recebido como recurso se fosse apresentado tempestivamente, o que não é a hipótese dos autos, pois a decisão que indeferiu o pedido de ingresso de terceiro como assistente simples foi publicado em 26/10/2017 e apenas após 5 (cinco) meses (em 11/4/2018) que se atravessa petição impugnando o indeferimento. A questão, portanto, encontra-se acobertada pelo efeito preclusivo da coisa julgada. Embargos de declaração de JORGE SOARES FERREIRA rejeitados. Pedido de reconsideração de JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA não conhecido”. (EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 872.994/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 29/06/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).
Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 NOVO CPC/2015, rejeito os embargos.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora